Tribunal: TJES
Processo: 5017700-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017700-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO ROCHA SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017700-52.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
CARLOS ALBERTO ROCHA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que aduz a autora que foi surpreendida com a cobrança de um “TOI” lavrado unilateralmente pela requerida no valor de R$4.453,19 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos).

A sentença (ID 6955377) dispôs nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: DETERMINAR retratação formal por parte da requerida, através de carta destinada ao Autor, acerca das alegações contidas no Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9502320; CONDENAR a Requerida a pagar a parte autora no valor de R$ 3.000,00, referente a indenização por dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 6955379) aduzindo que foram observadas as normas regulatórias e aduzindo a presunção de validade dos atos administrativos.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Da análise do acervo fático probatório, verifico que a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente no ID 6955368 não demonstra qualquer evidência de fraude do consumidor que justificasse o corte no fornecimento de energia elétrica e não está assinado pelo requerente (titular da instalação) e o mesmo não estava presente no ato de confecção do TOI, desta forma evidente que a concessionária de energia não observou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel e as demais regras para legalidade do TOI.

Desta forma, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção que deu origem ao Termo de Confissão de Dívida objeto dos autos foi elaborado sem seguir as devidas normas aptas a comprovar a sua legalidade, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AMPLA. LAVRATURA DE TOI. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Sentença julgou procedente o pedido com a nulidade do TOI, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo da ré. Responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, que tinha o ônus probatório de atestar a regularidade da cobrança. Prova pericial realizada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório arbitrado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que se revela condizente com os transtornos vivenciados. Súmula 343 do TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00158266620218190021 202300180295, Relator: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 25/09/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 03/10/2023)

Assim, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA VOTO DIVERGENTE: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA EDP. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. NULIDADE DO TOI. AUTOR DA AÇÃO NÃO RESIDE NA UNIDADE CONSUMIDORA. A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS ATINGIU TÃO SOMENTE EFETIVO USUÁRIO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, tão somente quanto aos danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela presunção de validade dos atos administrativos e ausência de configuração de dano extrapatrimonial. Assim, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

No voto de Vossa Excelência, foi negado provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de piso.

Pois bem. Após analisar, detidamente, o caso concreto, comungo com o entendimento da recorrente, quanto a ausência de dano moral. Muito embora a parte autora sustente a interrupção indevida do fornecimento de energia, observei que não é o autor/recorrido quem reside no imóvel, ou seja, não é ele quem utiliza dos serviços prestados pela Concessionária recorrente.

Chamo à atenção para o seguinte trecho da inicial (ID 6955345 - pág. 03):

“O Autor possui um apartamento localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, s/n, Condomínio Boulevard Lagoa, Bloco 401A, Apto 201, 1ª Etapa, Serra-ES,
onde reside há mais de 23 (vinte e três) anos Maria Helena Carvalho Santos
.

Trata-se de uma mulher com mais de 70 (setenta) anos, que reside sozinha, possuindo e desfrutando de uma máquina de lavar, cujo uso ocorre a cada 30 (trinta) dias, uma geladeira simples, uma TV, e um celular; não tem chuveiro elétrico, além de poucas lâmpadas distribuídas na sala, cozinha, banheiro, área de serviço, corredor e dormitório (...)” (destaquei).

Com efeito, no meu entendimento, a lavratura irregular do TOI só enseja danos morais nas hipóteses em que há nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. E, fazendo alusão ao caso concreto, muito embora a unidade consumidora esteja cadastrada junto à EDP em nome do autor/recorrido, não é ele o efetivo usuário dos serviços.

Assim, eventual pedido de condenação da requerida/recorrente ao pagamento de danos morais, deveria ter sido pugnado pela Sra. Maria Helena quem, de fato, se utiliza do serviço de fornecimento de energia elétrica e sofreu dano moral em razão do corte indevido e, ainda, que goza de personalidade e capacidade para postular em Juízo, atraindo a incidência do art. 18 do CPC, que estabelece: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

Mutatis mutandis, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE ATIVA. Legitimidade ativa da autora, ora apelante, nos termos da Lei 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição da Republica.
Usuário é não só aquele cujo nome encontra-se escrito na fatura emitida pela concessionária, mas qualquer pessoa que se utiliza do serviço de fornecimento de energia elétrica, independentemente de contrato de prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora, consoante o disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.
Documentos carreados na inicia que demonstram, de forma inequívoca, que a autora é residente no imóvel abastecido pela concessionária. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.(TJ-RJ - APL: 00003923520228190075 202300186116, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª C MAR, Data de Publicação: 07/11/2023) (destaquei).

Destarte, inexistindo nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, somado ao fato de que ele não reside no imóvel indicado na inicial e, por razões óbvias, não foi quem sofreu com a interrupção indevida do fornecimento de energia, entendo que não há, nos autos, qualquer fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de
mera cobrança indevida
.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito.
(TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016). (destaquei).

Com efeito, concluo ser caso de reforma da sentença apenas no que se refere à condenação por danos morais, inexistentes.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir a condenação por danos morais, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Por consequência lógica,
afasto
a condenação em custas e honorários advocatícios, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA VOTO DIVERGENTE: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA EDP. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. NULIDADE DO TOI. AUTOR DA AÇÃO NÃO RESIDE NA UNIDADE CONSUMIDORA. A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS ATINGIU TÃO SOMENTE EFETIVO USUÁRIO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, tão somente quanto aos danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela presunção de validade dos atos administrativos e ausência de configuração de dano extrapatrimonial. Assim, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

No voto de Vossa Excelência, foi negado provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de piso.

Pois bem. Após analisar, detidamente, o caso concreto, comungo com o entendimento da recorrente, quanto a ausência de dano moral. Muito embora a parte autora sustente a interrupção indevida do fornecimento de energia, observei que não é o autor/recorrido quem reside no imóvel, ou seja, não é ele quem utiliza dos serviços prestados pela Concessionária recorrente.

Chamo à atenção para o seguinte trecho da inicial (ID 6955345 - pág. 03):

“O Autor possui um apartamento localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, s/n, Condomínio Boulevard Lagoa, Bloco 401A, Apto 201, 1ª Etapa, Serra-ES,
onde reside há mais de 23 (vinte e três) anos Maria Helena Carvalho Santos
.

Trata-se de uma mulher com mais de 70 (setenta) anos, que reside sozinha, possuindo e desfrutando de uma máquina de lavar, cujo uso ocorre a cada 30 (trinta) dias, uma geladeira simples, uma TV, e um celular; não tem chuveiro elétrico, além de poucas lâmpadas distribuídas na sala, cozinha, banheiro, área de serviço, corredor e dormitório (...)” (destaquei).

Com efeito, no meu entendimento, a lavratura irregular do TOI só enseja danos morais nas hipóteses em que há nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. E, fazendo alusão ao caso concreto, muito embora a unidade consumidora esteja cadastrada junto à EDP em nome do autor/recorrido, não é ele o efetivo usuário dos serviços.

Assim, eventual pedido de condenação da requerida/recorrente ao pagamento de danos morais, deveria ter sido pugnado pela Sra. Maria Helena quem, de fato, se utiliza do serviço de fornecimento de energia elétrica e sofreu dano moral em razão do corte indevido e, ainda, que goza de personalidade e capacidade para postular em Juízo, atraindo a incidência do art. 18 do CPC, que estabelece: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

Mutatis mutandis, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE ATIVA. Legitimidade ativa da autora, ora apelante, nos termos da Lei 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição da Republica.
Usuário é não só aquele cujo nome encontra-se escrito na fatura emitida pela concessionária, mas qualquer pessoa que se utiliza do serviço de fornecimento de energia elétrica, independentemente de contrato de prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora, consoante o disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.
Documentos carreados na inicia que demonstram, de forma inequívoca, que a autora é residente no imóvel abastecido pela concessionária. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.(TJ-RJ - APL: 00003923520228190075 202300186116, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª C MAR, Data de Publicação: 07/11/2023) (destaquei).

Destarte, inexistindo nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, somado ao fato de que ele não reside no imóvel indicado na inicial e, por razões óbvias, não foi quem sofreu com a interrupção indevida do fornecimento de energia, entendo que não há, nos autos, qualquer fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de
mera cobrança indevida
.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito.
(TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016). (destaquei).

Com efeito, concluo ser caso de reforma da sentença apenas no que se refere à condenação por danos morais, inexistentes.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir a condenação por danos morais, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Por consequência lógica,
afasto
a condenação em custas e honorários advocatícios, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.